Tribunal: STF
Processo: RE 1583247
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de  recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Stilgraf Artes Graficas e Editora Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória Débito fiscal -ICMS-Zona Franca Preliminar de nulidade da sentença por omissão - Inocorrência Decisão suficientemente fundamentada- O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes Preliminar afastada Alegado direito à isenção tributária em relação a mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus Ausência de formalização do internamento pela Suframa em relação a algumas notas fiscais Documentos juntados aos autos que se prestam a demonstrar o ingresso das mercadorias no território do Estado do Amazonas, mas não o efetivo internamento na zona incentivada Erro de fato da autoridade fiscal quanto ao destino das mercadorias -Possibilidade de correção pelo órgão julgador do recurso administrativo Operações interestaduais que devem ser tributadas pela alíquota de 7%-Notas fiscais canceladas -Não incidência do imposto Taxa Selic Constitucionalidade e legalidade da adoção como índice de atualização do débito fiscal-Multa tributária no percentual de 100% Ausência de caráter confiscatório Entendimento jurisprudencial do STF Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apelação cível nº 0047521-93.2011.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 06.03.2013)
Opostos Embargos de Declaração, esses foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — Omissão, contradição e obscuridade —Vícios inexistentes no decisum — Questões devidamente apreciadas pelo acórdão — Decisão suficientemente fundamentada — Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada — Erro material — Correção — Não incidência do ICMS sobre nota fiscal cujo internamento ficou comprovado por declaração da Suframa — Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.” (Embargos de Declaração nº 0047521-93.2011.8.26.0053, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Ponte Neto, j. 26.06.2013)
Os autos vieram, com dois recursos extraordinários com agravo interpostos pelo Estado de São Paulo e por Stilgraf Artes Gráficas e Editora Ltda., para o julgamento desta Suprema Corte que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos Temas nº 214 e 1099 da Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Em sede de readequação do julgado aos Temas nº 214 e 1099 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão, sob os seguintes fundamentos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1099 E 214 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE REJEITADO. I. Caso em exame Juízo de conformidade de acórdão proferido em apelação cível que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal de ICMS, envolvendo operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. Determinação do STF para aplicação dos Temas 1099 e 214. II. Questão em discussão Saber se os Temas 1.099 e 214 do STF se aplicam ao caso. III. Razões de decidir O Tema 1099 do STF não se aplica, pois, a exigência do ICMS decorre da ausência de comprovação de internamento na SUFRAMA, e não de mera circulação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A ausência de internamento desqualifica a isenção prevista no art. 84, §§ 7º e 9º do Anexo I do RICMS/00. Quanto ao Tema 214, o STF firmou entendimento de que a multa moratória só tem caráter confiscatório se exceder 20% sobre o valor do imposto. No caso, contudo, discute-se o caráter confiscatório de multa punitiva (de ofício), sendo o entendimento do STF que só tem caráter confiscatório aquela que exceder 100% sobre o valor do imposto. IV. Dispositivo Acordão mantido. Juízo de conformidade rejeitado.”
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 150, I, IV, 155, II, §2º, X, “a”, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, pela “[...]  a anulação das exigências ainda remanescentes realizadas pela Recorrida a título de ICMS por decorrerem (i) operações canceladas e, assim, inexistir a circulação de mercadorias (fato jurídico tributário do tributo); e (ii) operações isentas, vez que foram remetidas à Zona Franca de Manaus.”
Em novo juízo de admissibilidade, foram admitidos os recursos extraordinários.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:
“A exigência do imposto permanece em relação às notas fiscais n°s 66815 (fls. 302), 66812 (fls. 306), 72777 (fls. 314), 73131 (fls. 320), 73297 (fls. 324), 74607 (fls. 332), 74742 (fls. 336), 80782 (fls. 347), 80971 (fls. 351), 91658 (fls. 392), apontadas como canceladas, mas que apresentam data de saída das mercadorias, informação que representa a concretização da operação. 
Prosseguindo, apesar de perfilar o entendimento no sentido de que é possível a comprovação do internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus por meios outros que não a certidão emitida pela Suframa, no caso concreto, os documentos apresentados pela apelante não demonstram o efetivo ingresso dos produtos na zona incentivada, condição exigida pela legislação tributária para que se beneficiem da isenção fiscal prevista no art. 4°, do Decreto-lei n° 288/67 c.c. art. 155, inc. II, § 2° e inc. X, alínea "a", da Constituição Federal. 
Em que pese as notas fiscais terem sido seladas e validadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, isso não demonstra o efetivo internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus, mas somente que foram conferidas pelo órgão competente por ocasião do ingresso naquele Estado da Federação. São hábeis, quando muito, para comprovar que se trata de operações interestaduais, mas não servem para demonstrar que as mercadorias efetivamente ingressaram na Zona Franca de Manaus. 
E os documentos apresentados como sendo cópias dos registros de entrada das mercadorias no destinatário, o qual estaria localizado dentro da Zona Franca, não têm o valor probante necessário para corroborar as alegações da recorrente, eis que, não obstante terem sido autenticados por tabelião de notas daquele Estado, trata-se de documento particular, confeccionado para controle interno da empresa que o emitiu.
[...]
Portanto, os elementos probatórios carreados aos autos não se prestam para o fim colimado pela demandante. 
Cumpre observar que em momento algum a recorrente trouxe argumentos no sentido de demonstrar empenho na obtenção da certidão da Suframa no prazo legal, ou mesmo após ter sido notificada pelo fisco para apresentar os documentos pertinentes. 
Por outro lado, não se pode olvidar que ao alcance da apelante havia o procedimento da "Vistoria Técnica", previsto em caso de não formalização do processo de internamento das mercadorias na Zona Franca de Manaus (art. 84, § 7°, do Anexo I do RICMS). Entretanto, apesar de referida vistoria existir exatamente para suprir a ausência da declaração da Suframa, com vistas a comprovar a regularidade das operações isentas de tributação, ao que tudo indica a apelante não a requereu ao órgão competente no momento oportuno. A situação é no mínimo estranha, tendo em vista que a realização da Vistoria Técnica a beneficiaria, evitando autuações e imposição de sanções fiscais. 
Destarte, considerando que ficou demonstrado nos autos o ingresso de mercadorias no território do Estado do Amazonas, excetuando as notas fiscais cuja tributação restou afastada pelo Tribunal de Impostos e Taxas, bem como aquelas constantes nas certidões de internamento da Suframa e os documentos fiscais admitidos como cancelados, é devido o ICMS incidente nas demais operações interestaduais, pela alíquota de 7%. 
Assim, as mercadorias constantes nas notas fiscais n.° 45353, 47170, 47177, 49005, 55671, 55673, 55675, 55676, 55677, 56554, 56546, 56553, 61577, 66812, 66815, 72777, 72826, 73131, 73297, 73830, 73798, 73794, 73902, 73983, 74607, 74742, 74847, 74958, 74989, 75014, 75119, 79128,79338, 80368, 80971, 84952, 84956, 84953, 84951, 84950, 84955, 84981, 84982, 88714 e 91658, devem ser tributadas pela alíquota de 7%, nos termos do art. 34, inc. Ill, da Lei Estadual n° 6.374/89 e art. 52, inc. II, do RICMS.
[...]
Quanto à multa aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária, está prevista no art. 527, inc. I, alínea "f', do RICMS (Decreto n° 45.49012000). Referida sanção pecuniária possui caráter punitivo-tributário e, ao contrário do que sustentou a apelante, não apresenta natureza confiscatória. 
O princípio do não confisco, insculpido no inciso IV, do art. 150, da Constituição Federal, tem por objetivo impedir que o Estado (sentido lato), no exercício do direito de tributar, imponha tributação tão pesada a ponto de absorver o patrimônio do contribuinte, inviabilizando suas atividades. Aplica-se também às multas tributárias, apesar das posições contrárias a este entendimento. 
[...]
Não se pode olvidar que a finalidade da multa é coibir a prática de infrações, notadamente aquelas que resultam no não recolhimento do tributo. Nesse aspecto, uma penalidade branda demais não surtiria o efeito desejado pelo fisco, pois poderia se mostrar mais vantajoso ao infrator correr o risco de ser autuado do que pagar o tributo. Em vista disso, e com base no entendimento emanado da Corte Superior, conclui-se que a multa no percentual de 100% do imposto devido não tem natureza confiscatória.”
Inicialmente, verifica-se, quanto o patamar de fixação da multa punitiva, que o entendimento firmado no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no Tema nº 863 da Repercussão Geral (Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.).
Por sua vez, quanto à incidência do ICMS, no presente caso, o Tribunal de origem entendeu que decorre da ausência de comprovação de internamento na SUFRAMA, e não de mera circulação de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Nesse sentido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes:

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Remessa de mercadorias a zona franca de manaus. Pretendida isenção. Controvérsia acerca do efetivo envio dos bens. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1470737 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso  (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 03-04-2024)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Remessa de mercadorias para a zona franca de manaus. Controvérsia acerca da manutenção dos créditos. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de fundamentação da repercussão geral. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1468460 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 04-04-2024)
Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente